Tribunal: TJDFT
Processo: 0722510-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. REAL INFRATOR. PRAZO ADMINISTRATIVO. SUPERADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. PROVA ROBUSTA. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial consistentes na transferência de multas e pontuações para supostos reais condutores do veículo da recorrente nos dias das autuações.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é ou não possível a determinação judicial para que o DETRAN realize a transferência das multas e pontuações aos condutores indicados pela recorrente. Requer, ainda, gratuidade de justiça.
IV. Razões de decidir
4. Da Gratuidade de Justiça. Analisando os documentos acostados aos autos, restou comprovada a hipossuficiência da recorrente, razão pela qual defere-se a gratuidade de justiça.
5. Das Normas Aplicáveis. O artigo 257 §7o do CTB estabelece que “Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo”.
6. O prazo legal corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.o, XXXV da CF/88).
7. Apesar de o art. 257, §7o, do CTB, imputar prazo para que haja a identificação administrativa do infrator, o seu decurso enseja o surgimento de presunção relativa, que pode ser confrontada em juízo em eventual ação proposta com esse objetivo.
8. Ainda que a parte recorrente não tenha solicitado a transferência da pontuação no prazo legal, a declaração extrajudicial do condutor é suficiente para o órgão de trânsito promover a transferência dos pontos sofridos com a infração, de modo que, inexistindo prova em contrário produzida no processo, deve ser admitida a confissão da parte a respeito da autoria da infração, nos termos do art. 373 e 387 do CPC.
9. Logo, reputam-se verossímeis os argumentos postos na inicial, sobretudo considerando os documentos acostados ao ID 64518614, consistentes em identificação dos reais condutores do veículo da recorrente nas datas de ocorrência das infrações.
10. Registre-se que não há nos autos elementos suficientes a descaracterizar os fatos alegados ou a evidenciar fraudes, a presunção de boa-fé deve prevalecer.
11. Por fim, ressalte-se que os pedidos considerados para fins desta decisão serão os mesmos da inicial, já que a recorrente os alterou quando da interposição do presente recurso, o que não é admitido no ordenamento jurídico.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial e determinar ao recorrido DETRAN que promova a transferência dos autos de infração objetos dos autos, bem como suas respectivas pontuações, para o nome dos reais condutores informados pela recorrente, no prazo de 30 dias, a contar da publicação do acórdão, sob pena de fixação de multa diária de R$300,00, limitado a R$3.000,00 (três mil reais).
12. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, conforme Art. 55 da Lei 9.099/95.
_________________

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 257 §7o; CF, art. 5.o, XXXV; CPC, arts. 373 e 387.